Tribunal: TJDFT
Processo: 0704335-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704335-54.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA RECORRIDAS: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A devolutividade recursal do Agravo de Instrumento se limita à matéria apreciada pelo Juiz de Primeira Instância, o que impede o conhecimento de matérias estranhas à decisão objeto do recurso, sob pena de violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 2.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. 3. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, bem como havendo necessidade de dilação probatória, a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como se entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento, porquanto recurso de cognição limitada. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o artigo 12 e seguintes da Lei 6.384/1976, porque, além de possuir justo título, executou as benfeitorias necessárias no empreendimento denominado Condomínio Ville de Montagne, que devem ser indenizadas. Acentua que as terras não são públicas e houve a sobreposição de domínio praticado pela TERRACAP. Nessa linha de argumentando, limita-se a transcrever diversos julgados a fim de demonstrar suposta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE – AMORVILLE requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Cássius Ferreira Moraes (OAB/DF 34.276). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 12 e seguintes da Lei 6.384/1976, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano, porquanto as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Senão vejamos. A turma julgadora, além de conhecer parcialmente o agravo de instrumento, limitou-se a afirmar que estavam ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Já a parte recorrente argumenta que, além de possuir justo título, executou as benfeitorias necessárias no empreendimento denominado Condomínio Ville de Montagne, que devem ser indenizadas. Acentua que as terras não são públicas e houve a sobreposição de domínio praticado pela TERRACAP. Em circunstâncias semelhantes, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284 do STF, por analogia (AgInt no REsp 1839723/DF, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 25/6/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo especial não deveria transitar, haja vista que, conforme revela a ementa do julgado, o colegiado apenas apreciou os requisitos da tutela de urgência. E, nessas hipóteses, a jurisprudência da Corte Superior tem aplicado os vetos previstos nos verbetes sumulares 7 do Superior Tribunal de Justiça e 735 do Supremo Tribunal Federal, (AgInt no AREsp 1556671/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “A incidência da Súmula n. 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1573489/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Cássius Ferreira Moraes (OAB/DF 34.276). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015